Tribunal: TJES
Processo: 5026383-78.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026383-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VANUSA CIRINO PEREIRA CASOTTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026383-78.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
VANUSA CIRINO PEREIRA CASOTTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. TRANSAÇÃO REGULAR. VULTUOSA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por
VANUSA CIRINO PEREIRA CASOTTO
em face de
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E MATHEUS WILLIAN BATALHA SILVA
, alegando, em síntese, que foi vítima de um golpe através do Instagram, em que recebeu uma chave pix de validação de dados e ao clicar, fora realizada uma transferência no valor de R$ 11.081,00 (onze mil e oitenta e um reais). Desse modo, pleiteia o ressarcimento do referido valor, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a restituir à Autora o valor de R$11.081,00 (onze mil e oitenta e um reais), a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir do desembolso. Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data”.

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida NU FINANCEIRA, ora Recorrente, alegando, em apartada síntese, a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, ante a fraude perpetrada por terceiros.

4. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso e a majoração dos danos morais.

5. De início, cumpre destacar que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamento do recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante o princípio da non reformatio in pejus. Assim, diante da insatisfação do valores de danos morais arbitrados, deveria a parte interpor Recurso Inominado, o que não ocorreu, estando, portanto, preclusa tal matéria.

5. Pois bem. Assiste razão o recorrente, na medida em que, conforme informações prestadas pela parte requerente em sua peça vestibular, o presente caso trata de uma típica relação de fraude perpetrada por terceiros, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira quanto a transferência de valores realizada.

6. Outrossim, do conjunto fático probatório apresentado nos autos, em especial as conversas anexadas pela autos em ID 11260567, torna-se evidente que a ora recorrida agiu voluntariamente, tendo realizado a transferência de valores através da chave PIX que lhe foi passada por terceiros.

7. Nesta toada, imperioso destacar que, embora a instituição financeira tenha o dever de assegurar a segurança de seus usuários, no presente caso, não restou demonstrada qualquer falha de segurança, porquanto o banco recorrente lhe prestou com as obrigações que lhe cabiam.

8. o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em face do recorrente NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)